Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715382-51.2022.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o agravado, no prazo de 48 horas, acerca do pedido de adiamento da Sessão designada (id 65066868). Alerto que o silêncio será interpretado como anuência. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator